Tribunal: TJMT
Processo: 1015552-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015552-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR registrado(a) civilmente como MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 58.506.155/0001-84 (AGRAVANTE), E D DOS SANTOS - ME - CNPJ: 05.681.842/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015552-73.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: E D DOS SANTOS - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE PENHORA
ON-LINE
– INVIABILIDADE – TENTATIVA RECENTE E SEM SUCESSO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Impõe-se o indeferimento do pedido de renovação automática de ordem de penhora
on-line
se a tentativa recente foi sem sucesso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015552-73.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: E D DOS SANTOS - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015552-73.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, em Execução por Quantia Certa, indeferiu pedido de “
busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud”
.

A agravante alega que o feito foi ajuizado em 2009 e até o momento não foram localizados bens passíveis de penhora.

Argui que “
o pleito de realização de pesquisa e penhora online via sistema Sisbajud, assinalando “SIM” para repetição automática pelo período de 30 dias, conhecida como Teimosinha, veio para facilitar a execução, de modo que será mais efetiva a repetição em busca de ativos financeiros, e ainda, acrescenta que é o direito do exequente ter um processo justo, que possibilite à recuperação do seu crédito”.

Aduz também que “
não há no ordenamento jurídico pátrio comando algum que aplique isso apenas em casos excepcionais, ou que dependa do esgotamento dos meios de busca de bens, para possibilitá-lo”
.

E mais, que “
a possibilidade da reiteração da ordem de bloqueio, traz para o credor uma maior efetividade ao recebimento do crédito, e não se apresenta como medida excessiva pois, ainda que reiterados os pedidos de penhora, estes sempre serão limitados pelo valor devido, não o excedendo não infringindo o art. 805, CPC e respeitando a ordem de preferência para a efetivação da penhora judicial segundo o art. 835, CPC”
.

Tutela de urgência indeferida (id n. 100134453).

A agravada, intimada (DJe n. 11054/2021), não apresentou contraminuta (id n.

103446965).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015552-73.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: E D DOS SANTOS - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu pedido de “
busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud”
, proferida nos seguintes termos:

(...)

Não obstante, INDEFIRO o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud.

A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração.

Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera.

Não é este o caso dos autos, uma vez que a pesquisa inicialmente feita resultou infrutífera, conforme se observa no extrato em anexo.
(Id 99700495)

A agravante pretende utilizar a ferramenta tecnológica criada pelo CNJ, denominada “teimosinha”, que é associada ao Sisbajud e permite ao juiz determinar o bloqueio constante por 30 dias consecutivos de todas as contas do devedor.

Esse novo mecanismo confere agilidade na penhora de valores em conta bancária, no entanto tem de ser aplicado com cautela, visto que pode gerar total descontrole financeiro para o executado com eventual bloqueio de créditos impenhoráveis ou que seriam destinados a folha de pagamento, impostos, fornecedores etc., levando à insolvência. Ou seja, não haverá limite para a constrição.

Diante disso, mantenho por ora a conclusão do juízo de origem, de utilização desse sistema com parcimônia e observância ao princípio da razoabilidade.

Ademais, no mesmo dia em que foi indeferido o pedido de reiteração automática da ordem de penhora (teimosinha), foi realizada pesquisa
on-line
de ativos financeiros, porém sem sucesso.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SISTEMA SISBAJUD. PENHORA REITERADA E AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. Não é de ser deferida nova busca na forma repetitiva automática de bloqueio de ativo pelo sistema - a chamada teimosinha - ante tentativa de penhora realizada há menos de dois meses pelo sistema SISBAJUD. Recurso desprovido
. (Agravo de Instrumento n. 52213165820218217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Maria Isabel de Azevedo Souza, julgado em 12-11-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SISTEMA SISBAJUD. PENHORA REITERADA E AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. Não é de ser deferida nova busca na forma repetitiva automática de bloqueio de ativo pelo sistema - a chamada teimosinha - ante tentativa de penhora realizada há menos de um mês pelo sistema SISBAJUD. Recurso desprovido
. (Agravo de Instrumento n. 51995443920218217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Maria Isabel de Azevedo Souza, julgado em 14-10-2021).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021